Tribunal: TJDFT
Processo: 0007647-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0007647-36.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando as questões processuais levantadas na certidão ID 45135773 e a negativa dos credores em renunciar aos valores que superam o limite de 40 salários mínimos (ID 46004788), revogo a parte final da decisão ID 26030797 e a decisão ID 45109292, que determinaram o cancelamento dos precatórios e a expedição de RPV. Nada a prover quanto o pedido de retificação dos precatórios, uma vez que a atualização do débito ocorre nos autos próprios. Aguarde-se o efetivo pagamento do precatório no 0021845-29.2017.8.07.0000. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator